Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR. INCOMUNICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença proferida em ação de divórcio cumulada com partilha de bens. O réu se insurge contra a partilha dos direitos e deveres sobre imóvel rural e contra a fixação dos honorários sucumbenciais. A autora, por sua vez, questiona a concessão da gratuidade de justiça ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a valorização de imóvel adquirido pelo réu antes do casamento integra o patrimônio comum a ser partilhado;
(ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados pela sentença;
(iii) determinar se o réu faz jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça ao réu deve ser mantida, pois há presunção relativa de hipossuficiência para pessoas naturais (art. 99, § 3o, do CPC). Os elementos dos autos demonstram que sua renda mensal é compatível com os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública para o reconhecimento da hipossuficiência, sem prova concreta de rendimentos adicionais que afastem a presunção.
4. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se apenas os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, salvo exceções previstas no art. 1.659 do Código Civil. A valorização de imóvel particular do réu não integra o patrimônio comum, pois decorreu de fatores externos, sem comprovação de benfeitorias realizadas pelo casal.
5. A ausência de prova documental quanto a eventual investimento da autora na valorização do imóvel impede a partilha do montante correspondente ao acréscimo patrimonial. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Os honorários sucumbenciais foram corretamente arbitrados com base no art. 85, § 8o, do CPC, considerando a equidade e a inexistência de proveito econômico mensurável na ação de divórcio cumulada com partilha de bens.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu parcialmente provido para determinar a partilha dos direitos e deveres sobre o imóvel rural na proporção de 68,5% para o requerido e 31,5% para a requerente. Recurso da autora desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.658, 1.659, I, e 1.660, V; CPC, arts. 373, I, 85, § 8o, e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.788/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/08/2014, DJe 29/08/2014; TJDFT, Acórdão 1930979, 0717841-65.2023.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/10/2024, DJe 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934872, 0709182-87.2020.8.07.0004, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 27/11/2024.

(ve)